Tribunal: TJDFT
Processo: 0704974-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO FINANCEIRO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESPEITO AO LIMITE LEGAL. NECESSIDADE. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A TRINTA POR CENTO DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.

1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial do ora apelante em limitar os descontos realizados pela ora apelada em decorrências dos contratos de mútuo firmados pelas partes. 1.1. A controvérsia jurídica sob apreço reside em saber se os descontos realizados pelo banco réu para pagamento de mútuo bancário, na conta do requerente, devem ser limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) dos vencimentos deste.

2. Aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor, já que as partes se amoldam aos conceitos legais de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

3. Os empréstimos que têm débitos diretamente na conta corrente do mutuário, em princípio, não seriam passíveis de limitação de contratação, uma vez que a questão se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista. No entanto, a despeito da liberdade contratual de que dispõe o consumidor, a jurisprudência tem se encaminhado, à míngua de legislação específica sobre o tema, a aplicar, igualmente aos descontos feitos em conta corrente, o limitador de 30% (trinta por cento) dos valores ali depositados, preservando-se a dignidade da pessoa humana.

4. Tendo em vista que as provas carreadas aos autos demonstram a extrapolação dos limites jurisprudenciais nos descontos efetuados pela instituição financeira, em relação aos empréstimos contratados com descontos em conta corrente, limita-se os descontos ao percentual de 30%.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente.